Tribunal: TCU
Processo: 016.257/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Nilson Jardim de Campos negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. acompanhe o desfecho final da decisão judicial em trâmite na 1a Vara Federal de Santo Ângelo, Seção Judiciário do Rio Grande do Sul (Procedimento do Juizado Especial Cível 5002362-33.2018.4.04.7105/RS), e, no caso de deslinde desfavorável ao interessado, exclua o tempo ponderado relativo aos períodos de 28/11/1985 a 31/7/1990 e de 30/11/1990 a 11/12/1990, utilizado para fins da aposentadoria do interessado; 9.3.2. no caso de exclusão dos referidos tempos, promova o recálculo do valor da parcela relativa aos anuênios e emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o da Instrução Normativa 78/2018, novo ato de aposentadoria do Sr. Nilson Jardim de Campos para oportuna deliberação do Tribunal; 9.3.3. dê ciência ao interessado do inteiro teor deste Acórdão, alertando-o no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações constantes dos itens 9.3.1 a 9.3.3 deste aresto; 9.5.2. arquive os autos.